Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0710831-61.2018.8.07.0003Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE ARTHUR JOAQUIM PEREIRA, JOSE ESTENIO DA SILVEIRA, RAIMUNDO POLICARPO DA SILVEIRA REPRESENTANTE: MARIA LOURDES FROTA SILVA

EMENTA

CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PREVISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ENTRE LOCATÁRIO E FIADOR. SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFCADA. PRETENSÃO RECURSAL DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento consolidado, havendo cláusula expressa no contrato locatício, permanece a responsabilidade do fiador até a efetiva entrega das chaves. Precedentes.
2. Nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei 8.245/91, é facultado ao locador, ora apelado, valer-se de ação de despejo cumulada com a cobrança dos encargos locatícios em desfavor do locatário e também do(s) fiador(es), não havendo, assim, que se falar em impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre locatário e fiadores no caso em exame.
3. A parte apelante pretende, ainda, que seja desconsiderado o reajuste imposto para o fim de retornar ao valor primeiramente pactuado. No entanto, uma vez não verificada a sua sucumbência nessa questão, carece de interesse recursal o recorrente quanto à reforma desse desiderato.
4. Por ter deixado de apontar especificadamente a disposição contratual objeto da insurgência parte apelante, resta inviabilizada a análise das razões recursais levantadas para afastar a cobrança de honorários advocatícios, em caso de inadimplemento, mormente quando não comprovado eventual desacerto da decisão recorrida a respeito dessa temática.
5. Apelação conhecida e não provida.